Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-82.2014.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003613-82.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDEMILSON FERREIRA ALVES - CPF: 488.000.741-20 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR –
ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE
–

HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DO EXECUTADO
–
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ
– RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada
ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. “Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.”
(STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEMILSON FERREIRA ALVES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Juína
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003613-82.2014.8.11.0025
(Código n.

102774
),
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, ante a perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Aduz o apelante que é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos.

Sustenta que
entre o aludido cancelamento (11/10/2014) e a citação do recorrente (11/03/2015), decorreram exatamente 05 (cinco) meses, tempo mais que suficiente para peticionar no autos pugnando pela extinção. Todavia, a Fazenda Pública se manteve inerte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §3º, I e §4º, III do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, ante a perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 15/09/2014, a Ação de Execução Fiscal nº
0003613-82.2014.8.11.0025
em desfavor de
EDEMILSON FERREIRA ALVES,
visando o recebimento de crédito de multa administrativa devido a não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa nº 201411905 alcançava a importância de R$ 14.304,55 (quatorze mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco

centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O Executado foi citado por carta Registrada em 12/03/2015 (fl. 16-v) e, em 08/04/2015, apresentou exceção
de pré-executividade, arguindo ausência superveniente de interesse processual pela perda de seu objeto, eis que a CDA que instrui a inicial foi cancelada administrativamente, de modo que a ação teria que ser extinta, condenando a Fazenda Pública ao ônus sucumbencial.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, informou que, houve a extinção administrativa do crédito nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais e requereu
a extinção da pretensão executiva
.

O Juízo
a quo
julgou extinto sem resolução de mérito a pretensão executiva a pedido do Exequente, em razão da perda do objeto, nos termos do artigo 485, VI do CPC, deixando de condenar
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui o Apelante que é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que a extinção administrativa do crédito se deu em 12/11/2014, ou seja, depois de ajuizada a pretensão executiva (15/09/2014), uma vez que a Fazenda Pública reconheceu ser indevida a aplicação ao Executado.

Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, o Executado se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.

Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pelo Executado que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da prestação, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, não agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (
R$ 14.304,55
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO
. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019
,
Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade. na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a arbitrar os honorários advocatícios para o patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020